Tribunal: TJDFT
Processo: 0013098-09.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TERMO DE RECURSO PELO ART. 593, III, “A”, “B”, "C" E "D" DO CPP. RAZÕES RECURSAIS QUESTIONANDO APENAS A ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA A AVALIAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.

1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do art. 593 do CPP e as razões limitam-se a apena uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos, conforme disposto no enunciado da súmula 713 do STF.

2. A culpabilidade do réu extrapolou o previsto no tipo penal, pois o fato de o acusado, juntamente com comparsas, ter atropelado a vítima, a qual, em seguida, foi alvejada por diversos tiros, atrai maior reprovabilidade para a conduta, revelando desprezo pela vida humana e perversidade exacerbada.

3. Para valer como atenuante, a confissão da prática do fato criminoso por parte do agente deve ser espontânea, voluntária e expressa, não podendo ser reconhecida quando o réu nega participação no crime, afirmando apenas que estava no local dos fatos, mas não aderiu à conduta.

4. O reconhecimento da detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.